Tribunal: STF
Processo: HC 202343
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AMEAÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DE TRANSAÇÃO PENAL E DE INDEVIDA EXASPERAÇÃO DA PENA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.